Tribunal: STF
Processo: Pet 9784
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Reputo manifesta a improcedência do pedido.



    Carece de previsão legal a pleiteada medida cautelar incidental buscando assegurar o protocolo de petição de agravo interno nos autos do recurso principal (RE 605.709/SP), em cujo âmbito proferi decisão que, ao amparo dos arts. 1.039/1.041, todos do Código de Processo Civil, determinei o retorno à origem para fins de aplicação da tese fixada no Tema 1.127 da repercussão geral - segundo o qual é constitucional a penhora do bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial.



    Para além disso, as decisões que se limitam a aplicar teses de repercussão geral definidas em acórdãos do Plenário do Supremo Tribunal Federal sequer encontram qualquer hipótese de impugnação prevista nos aludidos dispositivos do CPC nem tampouco no próprio Regimento Interno (art. 328).



    Admitir o contrário acarretaria vilipêndio ao escopo uniformizador de tais decisões, às quais a Lei Adjetiva Civil teve o cuidado de atribuir, expressamente, a natureza vinculante (art. 927, inciso III).



    A circunstância da presente petição buscar anular o trânsito em julgado regularmente certificado de recurso autônomo sinaliza a pertinência de se determinar a imediata baixa dos autos; bem como faz ressair necessário advertir que eventual renitência irá configurar litigância de má-fé (incisos I, IV, V e VI do art. 80 do CPC), sancionável nos termos da lei processual (art. 81).



    Em face do exposto, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, não conheço da presente petição.



    Determino a baixa definitiva dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente